Tribunal: TJPA
Processo: 0814430-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814430-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814430-88.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE
: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP.

ADVOGADO
: ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A e BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692.

AGRAVADO
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO
: CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT - OAB RS106844-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLETA DE LIXO. RISCO DE DANO GRAVE. EVIDENCIADO. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo a Recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,

para
reformar em parte a decisão agravada, e atribuir efeito suspensivo parcial ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Despejo nº 0855545-93.2021.8.14.0301, pelo prazo de 90 dias, ao término do qual o imóvel deverá ser entregue ao agravante
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814430-88.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE
: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP.

ADVOGADO
: ANA CELINA FONTELLES ALVES - OAB PA16037-A e BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692.

AGRAVADO
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO
: CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT - OAB RS106844-A

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA – EPP
em face de
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão proferida por relator plantonista que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência parcial proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 0855545-93.2021.8.14.0301.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois estariam ausentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo, pois compreende inexistir tanto a chance de ser dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, quanto qualquer risco de grave dano.

Defende a inexistência de dano grave e/ou de difícil reparação, ao argumento de que o imóvel em questão abriga tão somente o estacionamento dos veículos da empresa, razão porque o despejo não afetaria diretamente a prestação de serviço que a B.A. MEIO AMBIENTE presta em favor da Prefeitura Municipal de Belém, pois os veículos poderiam ser facilmente alocados em outro espaço.

Afirma que a agravada não é a única empresa contratada pela Prefeitura de Belém para a realização de coleta de lixo, existindo outras que executam o mesmo serviço.

Em relação à ausência de probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto, suas razões são no sentido de que a agravada, apesar de ter alegado onerosidade imprevisível, não ajuizou demanda revisional ou extintiva da relação locatícia, muito menos realizou o depósito/pagamento do valor tido por incontroverso.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento plenário virtual.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLETA DE LIXO. RISCO DE DANO GRAVE. EVIDENCIADO. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

De acordo com o relatado, o recurso se volta contra decisão proferida por Desembargadora plantonista, através da qual foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo agravado, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo nº 0855545-93.2021.8.14.0301.

Entendeu a ilustre Desembargadora plantonista que estavam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo pretendida, notadamente, a probabilidade do provimento do recurso e a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem, apesar de, neste momento, não vislumbrar a presença da probabilidade de provimento do recurso de apelação, entendo que existe um risco de dano grave que necessita de atenção.

Digo que neste momento atual não verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso de apelação, pois a agravada reconhece ser devedora de alugueis, questiona a regularidade do índice contratado, mas, apesar disso, não manejou reconvenção pleiteando que o índice fosse declarado abusivo, tendo se limitado a pleitear em sua contestação o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 2º requerido e a improcedência dos “pedidos veiculados na inicial, pela comprovação da abusividade do reajuste imposto pela Autora, no percentual de 23,14%, o que impossibilitou o pagamento dos aluguéis por parte dos Réus”.

Da mesma forma, não há nos autos notícia de que qualquer ação autônoma tenha sido manejada pela recorrida, com o objetivo de rever as cláusulas contratuais, em especial o índice de correção pactuado.

Todavia, reitero, entendo que o despejo imediato da agravada se mostra capaz gerar dano grave.

É que a recorrida possui com a Prefeitura de Belém Contrato para a Execução de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana.

Vejamos qual o objeto do mencionado contrato:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem como objeto a execução de serviços de manejo de resíduos sólidos, limpeza e conservação urbana, Lote II, em regime de empreitada por preço unitário, nos termos previstos no Termo de Referência, Projeto Básico e seus Anexos.

(...)

1.3.

O Lote II compreende os serviços: Coleta e Transporte Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais, Feiras Livres Mercados; Coleta e Transporte de Resíduos em Pontos de Concentração; Varrição Manual de Vias Públicas; Limpeza de Praças, Feiras e Mercados e Orlas; Capinação, Raspagem e Caiação de Vias e Logradouros Públicos; Roçagem Manual e Mecânica; Limpeza e Desobstrução Manual de Valas e Canais; Equipe de Limpeza Urbana para Mutirão; Coleta e Transporte de Resíduos da Região Insular”.

Vê-se que se trata de serviço público essencial o prestado pela recorrida.

Avançando, apesar de a recorrente afirmar que o imóvel objeto da ação serve apenas de estacionamento para os veículos da agravada, os autos nos revelam, em verdade, que se trata do local onde está instalada a sede da empresa recorrida, conforme se observa em seu Contrato Social, às fls. 22, destes autos.

Por tal motivo, tenho que seu despejo imediato ou em prazo exíguo poderá ser capaz de causar dano grave, notadamente, a possibilidade de solução de continuidade do serviço público essencial prestado.

Ainda que existam outras empresas realizando o mesmo serviço, como afirmado pela recorrente em suas razões recursais, compreendo que a parte do serviço que compete à agravada possa ser prejudicada, o que deve ser evitado, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público.

Desta forma, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser acolhido apenas de maneira parcial, concedendo à recorrida o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel, conforme pleiteado, para que a agravada possa encontrar novo imóvel para se instalar e dar continuidade às suas atividades.

Ademais, infiro que a permanência da agravada no imóvel por prazo indeterminado apenas concorre para o aumento da dívida, que, conforme exposto nas razões deste recurso de Agravo Interno, já supera o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, reformando em parte a decisão agravada, para atribuir efeito suspensivo parcial ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Despejo nº 0855545-93.2021.8.14.0301, pelo prazo de 90 dias, ao término do qual o imóvel deverá ser entregue ao agravante.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2023